Tribunal: TCU
Processo: 027.800/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 431/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 15/2022, sob a responsabilidade da Força Tarefa Logística Humanitária da Operação Acolhida (Ministério da Defesa), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de preparação, fornecimento e distribuição de alimentação aos beneficiários da força tarefa logística humanitária, nos municípios de Boa Vista/RR, Pacaraima/RR e Manaus/AM; considerando que os indícios de irregularidades aduzidos pela representante foram considerados insubsistentes; considerando que a unidade instrutora entendeu ser suficiente dar ciência da irregularidade, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na instrução à peça 29; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, incisos VI e VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em: a) conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) adotar as medidas elencadas no subitem 1.8. a seguir; e d) dar ciência deste acordão e da instrução (peça 29) à Força Tarefa Logística Humanitária da Operação Colhida - Ministério da Defesa e à representante. 1. Processo TC- Processo 027.800/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: ISM Gomes de Mattos Eireli (CNPJ 04.228.626/0001-00). 1.2. Unidade: Força Tarefa Logística Humanitária da Operação Colhida/Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações. 1.6. Representação legal: Caio Fonteles Medeiros Amora (OAB/CE 34.270), representando ISM Gomes de Matos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, dar ciência à Força Tarefa Logística Humanitária da Operação Acolhida (Ministério da Defesa) de que a falta de esclarecimentos elucidativos, com a indicação expressa do trecho do edital em que a dúvida poderia ser sanada, nas respostas aos pedidos de esclarecimento da empresa ISM Gomes de Matos Eireli, afronta o disposto no inciso VIII do art. 40 da Lei 8.666/1993, c/c o art. 23, §§ 1o e 2o do Decreto 10.024/2019 e na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão 1016/2022-TCU-Plenário .